Tribunal: STF
Processo: RE 161303
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Conflito de competência.
- Se há falsificação de guias de recolhimento do INPS,
MEC, PIS e FINSOCIAL, a União e a entidade autárquica são sujeitos
passivos do delito, pois seus interesses foram atingidos e lesados
pela ação delituosa, uma vez que não puderam, na época da
constituição do crédito, dispor de tal numerário de acordo com a sua
destinação orçamentária. Precedente do STF: CJ 6.540.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para declarar-
se a competência da Justiça Federal.